Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727471-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ADEMIR DE SOUSA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por ADEMIR DE SOUSA BRITO formulado no ID no 64576293, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007